Tribunal: TJMT
Processo: 1024834-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024834-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDOMIRO CABECIONE FILHO - CPF: 994.803.441-49 (EMBARGANTE), LENAMARA ROCHA MONTEIRO - CPF: 559.505.151-53 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., com efeitos infringentes, para reduzir a condenação por danos materiais de R$ 46.203,00 para R$ 22.203,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada, em sede de embargos de declaração, de documento que não constava dos autos anteriormente, pode ensejar o reconhecimento de erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O erro material, para fins do art. 1.022 do CPC/2015, deve ser evidente e constatável sem reinterpretação dos fatos ou necessidade de valoração probatória.

4. O documento apresentado com os embargos (recibo de pagamento de aluguel de pasto) é posterior ao julgamento dos embargos anteriores e não se qualifica como documento novo na forma do art. 435 do CPC/2015.

5. A apresentação extemporânea do recibo demonstra que não havia, à época do julgamento anterior, qualquer prova nos autos do valor integral pleiteado, não se podendo falar em erro material, mas sim em tentativa de reexame do mérito.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria com base em nova prova, tampouco são via adequada para reforma do julgado.

7. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a apreciação fundamentada das provas constantes dos autos, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser evidente e aferível diretamente dos autos, sem necessidade de nova prova. 2. Não se configura erro material quando a parte busca reverter decisão com fundamento em documento extemporâneo que não qualifica como documento novo na forma do art. 435 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 435 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJGO, ApC 5686959-29.2019.8.09.0006, Rel. Des. Aureliano Amorim, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 328811859) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, com o objetivo de sanar omissões e, por conseguinte, obter a modificação do julgado para afastar integralmente a condenação por danos materiais.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para excluir a condenação por danos morais, mas manteve a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil, duzentos e três reais) a título de danos materiais. O Colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento danoso — consistente na morte de dois semoventes e incêndio em pastagem, decorrentes da queda de um cabo de alta tensão —, considerando o fato um fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Entendeu, ainda, que a
"farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias"
, seria suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, e que os danos materiais foram
"devidamente comprovados por meio de documentação idônea".

Nos embargos de declaração (ID 330723392), a embargante sustenta, em suma, a existência de três omissões capitais no aresto. Primeiramente, alega que o acórdão não enfrentou a detalhada impugnação aos danos materiais formulada na apelação, deixando de analisar a ausência de provas específicas sobre a propriedade dos animais, seu valor de mercado, e os gastos efetivos com aluguel de pasto e recuperação da área. Afirma que o julgado se limitou a uma menção genérica à "documentação idônea", sem especificar quais documentos embasaram a condenação, em afronta ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à tese de inaplicabilidade dos laudos técnico e veterinário apresentados pelo autor. Argumenta que o acórdão não ponderou sobre o fato de serem documentos unilaterais, produzidos por profissionais sem habilitação técnica em engenharia elétrica para determinar a causa do incêndio, e, no caso do laudo veterinário, confeccionado quatro meses após o evento, sem exame direto dos animais, o que comprometeria sua validade como meio de prova.

Por fim, aduz que o acórdão se omitiu sobre a correta distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e sobre a tese de limitação da responsabilidade da distribuidora ao ponto de entrega, conforme os artigos 25 e 26 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Sustenta que a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito e que a questão regulatória, se analisada, poderia alterar a conclusão sobre a responsabilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Prequestiona, para fins de eventual interposição de recursos superiores, os dispositivos legais e constitucionais que entende violados.

Em contrarrazões (ID 330793369), o embargado
WALDOMIRO CABECIONE FILHO
defende o caráter manifestamente protelatório do recurso, argumentando que a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido por este Colegiado. Sustenta que não há qualquer vício a ser sanado e que a decisão está devidamente fundamentada. Por fim, requer o não conhecimento dos embargos ou, no mérito, sua total rejeição, com a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
WALDOMIRO CABECIONE FILHO
em face do acórdão de ID 337211875, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com efeitos infringentes, para redimensionar a condenação a título de danos materiais, reduzindo-a de R$ 46.203,00 (quarenta e seis mil, duzentos e três reais) para R$ 22.203,00 (vinte e dois mil, duzentos e três reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, que considerou não haver nos autos qualquer documento comprobatório do pagamento de aluguel de pasto, quando, segundo sustenta, existe tal comprovação, materializada no recibo juntado com os presentes embargos (ID 338065381).

Inicialmente, cumpre destacar que o documento ora apresentado pelo embargante - recibo de pagamento no valor de R$ 23.500,80 (vinte e três mil, quinhentos reais e oitenta centavos) -
não constava dos autos quando do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pela concessionária de energia elétrica
, o que afasta, de plano, a alegação de erro material no acórdão embargado.

Com efeito, o erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração, caracteriza-se como equívoco manifesto, perceptível à primeira vista, sem necessidade de maior exame, e que não depende de raciocínio ou interpretação. Trata-se de erro na expressão do pensamento, e não no pensamento em si, como ensina a doutrina processualista.

No caso em tela, não houve erro material na decisão embargada, mas sim a ausência de documento comprobatório do alegado aluguel de pasto quando da análise do acervo probatório então existente nos autos. Tanto é assim que o próprio embargante reconhece a necessidade de juntar o documento para comprovar sua alegação, o que evidencia que o acórdão embargado não incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de tal comprovação nos autos àquele momento.

Ademais
, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a juntada de documentos novos
e consequente reexame de provas, especialmente em fase recursal avançada, após o julgamento de mérito e de embargos de declaração anteriores.

O sistema processual civil brasileiro estabelece momentos próprios para a produção de provas, sendo certo que, em regra, a juntada de documentos deve ocorrer com a petição inicial ou com a contestação, admitindo-se excepcionalmente a apresentação posterior apenas nas hipóteses previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) quando se tratar de documento novo, assim entendido como aquele que a parte só teve conhecimento ou acesso após o momento processual adequado; ou (ii) quando se destinar a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor documentos juntados pela parte contrária.

No caso em análise, o embargante não demonstra que o recibo ora apresentado se enquadra em qualquer dessas hipóteses excepcionais. Pelo contrário, o documento está datado de 17/09/2023, sendo, portanto, anterior à própria interposição dos embargos de declaração pela concessionária (ID 330723392), o que evidencia que o embargante poderia tê-lo apresentado em momento processual oportuno.

Nesse sentido, a juntada de documentos em sede de embargos de declaração somente se justifica quando se tratar de documentos novos, na acepção do art. 435 do CPC/2015, ou seja, quando a parte demonstrar que não pôde produzi-los anteriormente, por motivo de força maior, ou quando se referirem a fatos ocorridos após os articulados, ou, ainda, para contrapor documentos juntados pela parte contrária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAR FATO CONTEMPORÂNEO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da norma inserta no art.
435
do
Código de Processo Civil
, a prova documental deve ser apresentada pelo autor, na inicial, e pelo réu, na contestação, sendo certo que a juntada posterior se revela possível, desde que se trate de documento novo, ou que, embora preexistente, se tornou conhecido ou acessível somente após tais momentos processuais, exigindo-se, no último caso, a comprovação do motivo que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. Não há que se falar em contradição apta a modificar o julgado quando há a junta extemporânea de documentos antigos, pois realizada tão somente em sede dos aclaratórios, estando, assim, preclusa a instrução probatória. Assim, a parte não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para ensejar a procedência da ação. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO (TJGO,
Apelação Cível 5686959-29.2019.8.09.0006
, Rel. Des. AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 14/07/2021, DJe de 14/07/2021).

Além disso, mesmo que fosse admissível a juntada do documento neste momento processual, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que o recibo apresentado não seria apto a comprovar integralmente o valor pleiteado a título de aluguel de pasto na petição inicial.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado, o autor discriminou em sua petição inicial (ID 321214893) o prejuízo material de R$ 46.203,00, sendo R$ 24.000,00
"relativos a seis meses de aluguel de pasto para mais de 80 cabeças de gado".
Contudo, o recibo ora apresentado (ID 338065381) refere-se ao pagamento de R$ 23.500,80 por quatro meses de aluguel, e não seis meses como alegado na inicial.

Ademais, o documento foi produzido em 17/09/2023, ou seja, em data muito posterior ao ajuizamento da ação e ao próprio evento danoso, o que suscita questionamentos quanto à sua idoneidade para comprovar despesas efetivamente incorridas em razão do sinistro.

Nesse contexto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil que autorize a oposição de embargos de declaração. O que pretende o embargante, na verdade, é a reapreciação da matéria já decidida, com base em documento novo, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

A propósito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os vícios insertos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Ademais, é importante destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada. Foi exatamente o que ocorreu no caso em análise, em que o acórdão embargado, ao reexaminar o acervo probatório, concluiu pela ausência de comprovação do alegado aluguel de pasto, fundamentando adequadamente tal conclusão.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com base nas provas então existentes nos autos.

O que pretende o embargante, na verdade, é a reapreciação da matéria já decidida, com base em documento novo, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Tal pretensão encontra óbice no entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ressalte-se, por oportuno, que a via adequada para a juntada de documentos novos e consequente reexame de provas seria a ação rescisória, nas hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, e não os embargos de declaração, que possuem finalidade meramente integrativa.

Ademais, ainda que fosse admissível a juntada do documento neste momento processual, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que o recibo apresentado não seria apto a comprovar integralmente o valor pleiteado a título de aluguel de pasto na petição inicial, pelos motivos já expostos.

Nesse contexto, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil que autorize a oposição de embargos de declaração, razão pela qual devem ser rejeitados.

Por outro lado, não vislumbro na conduta do embargante o intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, como requerido pela embargada. Isso porque, embora os embargos não mereçam acolhimento, o embargante apresentou argumentação minimamente plausível, não se evidenciando o propósito exclusivo de retardar o trânsito em julgado da decisão.

Ante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026